Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-92.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Penal e processo penal. Apelação criminal. Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). Tipicidade da conduta. Materialidade e autoria demonstradas. Provas robustas. Dosimetria da pena. Reincidência. Regime inicial semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 77799560) pela prática da contravenção penal de porte de arma branca (art.19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941). A pena aplicada foi de 15 (quize) dias de prisão simples, a ser iniciada no regime semiaberto e negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1.1. Em suas razões recursais, a Defesa alega atipicidade da conduta e insuficiência do conjunto probatório. Argumenta que a faca era mero instrumento de trabalho e que não houve demonstração de perigo concreto à ordem pública. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da sanção. 1.2. Contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.
1.3. Conforme consta na denúncia, no dia 27.04.2025, em um supermercado em São Sebastião/DF, a polícia militar foi acionada para uma ocorrência de assédio sexual e, ao chegar ao local, o acusado portava uma faca de modo ostensivo em sua cintura e importunava as funcionárias. Diante da chegada dos policiais militares, o acusado tentou fugir em seu veículo, porém foi interceptado em via pública e constatado pelos policiais o porte da faca.
II. Questão em Discussão
2. As questões a serem analisadas são: i) analisar se há provas para condenação da apelante; ii) aferir se a conduta do réu é materialmente típica; iii) analisar se os requisitos para fixação de regime mais benéfico e para substituição da pena privativa de liberdade estão presentes.
III. Razões de Decidir
3. A defesa do Apelante argumentou, primeiramente, a atipicidade da conduta de portar a faca, alegando tratar-se de instrumento de trabalho utilizado em suas atividades laborais de açougueiro e agricultor, e que, isoladamente, o porte não configuraria a contravenção penal de perigo abstrato, por ausência de dolo e de perigo concreto à ordem pública. Entretanto, tal argumentação não se sustenta diante do robusto conjunto probatório e do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. A materialidade da contravenção penal está demonstrada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, pela Comunicação de Ocorrência Policial no 3.567/2025, pelo Auto de Apreensão da faca (ID 80440806), e pelo Laudo de Perícia Criminal no 62.201/2025 IC (ID 80442464), que atestou a potencialidade lesiva do objeto. A autoria, por sua vez, é inconteste, uma vez que o próprio apelante confessou, tanto na fase policial quanto em Juízo, que portava a faca no dia dos fatos.
4. O entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), firmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 901.623 (Tema 857), é no sentido de que o artigo 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP) permanece válido e aplicável ao porte de arma branca. A tese fixada estabelece que "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.".
5. A alegação de que a faca era utilizada para fins profissionais não descaracteriza a contravenção, pois o porte de um objeto com notória capacidade vulnerante em ambiente público, fora de sua estrita utilização laboral e em condições que geram temor à coletividade, como a embriaguez do acusado e os relatos de importunação, excede o exercício regular de um direito ou a caracterização de mera ferramenta de trabalho, configurando um risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma. Os depoimentos dos policiais militares, José Henrique e Vinícius, bem como da testemunha Eraldo, foram uníssonos e coerentes ao descreverem a conduta do apelante e as circunstâncias da apreensão, possuindo elevado valor probatório e corroborando a narrativa da denúncia e a confissão do réu.
6. Quanto à dosimetria, na primeira etapa, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, devidamente compensadas a agravante da reincidência (Processo no 0704967-44.2020.8.07.0012) com a atenuante da confissão espontânea, resultando na fixação da pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na última etapa.
7. Devidamente fixado o regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2o, "c", do CP. A reincidência em crime doloso inviabiliza o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, II, do CP para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dessa forma, irreparável a dosimetria.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_____________
Dispositivos Relevantes Citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, caput; CPP, Art. 386, VII.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ARE 901.623 RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.5.2023, DJe 24/5/2023.